Tribunal: TJDFT
Processo: 0725921-16.2021.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-21
Data de publicação: 2021-11-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. PRIMEIRA FASE. PRELIMINAR DE NULIDADE DA DECISÃO. REJEITADA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. TEORIA DA ASSERÇÃO. REPASSE DE VALORES PARA REALIZAÇÃO DE COMPENSAÇÕES TRIBUTÁRIAS JUNTO À RECEITA FEDERAL. ADMINISTRAÇÃO DE BENS E INTERESSES ALHEIOS. OBRIGAÇÃO DE PRESTAR CONTAS.
1. A ausência de intimação da parte para especificar provas não acarreta nulidade da decisão, quando o Magistrado, destinatário da prova, reputar a controvérsia suficientemente esclarecida pelos documentos que instruíram os autos.
2. De acordo com a Teoria da Asserção, a verificação das condições da ação deve ser realizada com base nas afirmações contidas na Petição Inicial – in status assertionis. Caso referida análise se volte para as provas constantes dos autos, o juízo passa a ter natureza de mérito.
3. A Ação de Exigir Contas é o meio processual de que se vale qualquer dos sujeitos participantes da relação de administração de bens, valores ou interesses para dirimir incertezas quanto à correta gestão dos recursos envolvidos na relação jurídica de direito material, culminando, ao final, na exibição do saldo, que pode ser tanto positivo quanto negativo. Na primeira fase, perquire-se o dever de prestar contas, as quais serão julgadas e apreciadas na segunda fase, caso declarado o dever de prestá-las.
4. Aquele que recebe valor de terceiro para realização de compensações tributárias junto à Receita Federal tem a obrigação de prestar contas de sua administração.
5. Os serviços prestados pelo advogado, na qualidade de mandatário responsável pela gestão patrimonial de bens e valores pertencentes aos seus clientes, demandam do profissional a prestação de contas de sua gerência ao mandante, por força do disposto nos artigos 668 do Código Civil e 34, inciso XXI, da Lei 8.906/1994.
6. Preliminares rejeitadas. Recurso conhecido e não provido.